Tribunal: TJDFT
Processo: 0743171-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DA VONTADE E RELAÇÃO DE CONFIANÇA. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA. CLÁUSULA PENAL E AVISO PRÉVIO. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL OU PREDOMINANTE DOS RÉUS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código Civil.
2. Em decorrência da autonomia da vontade e da liberdade de contratar prevista no art. 421 do Código Civil, bem como a relação de confiança que circunda o contrato de serviços advocatícios, é lícita a rescisão imotivada, o que afasta o dever de indenizar.
3. A exigência de aviso prévio para o desfazimento do ajuste, com imposição de manter-se vinculado e pagar por mais noventa dias pelos serviços, se assemelha à multa penal sancionatória, sendo indevida sua cobrança, por caracterizar bis in idem.
4. Reconhecida a abusividade das cláusulas sancionatórias estipulados em contrato, impõe-se a declaração de nulidade.
5. Consoante entendimento do c. STJ, “a caracterização da sucumbência mínima não decorre da verificação de valores (quantum debeatur), mas do cotejamento do número de pedidos deferidos e indeferidos na pretensão proposta”. (AgRg no AREsp 532.029/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015).
6. Apelação conhecida e provida. Unânime.